Tribunal: STF
Processo: HC 231125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Octacilio Gomes Pereira Guerra Filho, contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto do Superior Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o pedido de extensão formulado pelo paciente no Habeas Corpus nº 809458/SP.



    Transcrevo o relatório do ato coator, para melhor compreensão do caso:



    “Trata-se de petição apresentada pela defesa de OCTACILIO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO, em que formula pedido de extensão dos efeitos da decisão que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo regimental, para conceder a ordem de habeas corpus e fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena remanescente de Wanderley Rodrigues Baldi, ora Paciente, uma vez que o regime fixado pelas instâncias ordinárias durante toda a sucessão de procedimentos judiciais levou em consideração apenas a quantidade de pena aplicada (fls. 738-742). 



    Para tanto, sustenta que "[...] a situação fática do Peticionário é igual à do Paciente destes autos, de rigor a extensão dos efeitos da decisão preferida nesta data em benefício do Peticionário, de modo análogo à determinação do art. 580 do Código de Processo Penal." (fl. 745). 



    Requer, assim, que "[...] sejam estendidos os efeitos da r. decisão proferida nestes autos ao Peticionário, para que seja fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena remanescente." (fl. 748). 



    É o relatório.” (eDOC 8, p. 1)



    Nesta via (eDOC 1), a defesa alega que a decisão atacada é teratológica, o que autoriza a superação do óbice previsto na Súmula 691/STF, esclarecendo que “a excepcionalidade do presente caso reside na absurda e confusa atuação da Autoridade Coatora, que mantém o Paciente cumprindo a pena em regime fechado, enquanto existe decisão que deferiu o cumprimento da pena no regime semiaberto a corréu em situação idêntica a dele, cujo Habeas Corpus foi expressamente mencionado pela Autoridade Coatora quando do julgamento do writ impetrado pelo Paciente.” (p. 7)



    Narra que, no bojo do HC nº 809.458/SP, impetrado por corréu no STJ, foi dado provimento ao agravo regimental, em juízo de retratação, para conceder a ordem e fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena remanescente. Assim, a defesa do paciente peticionou ao Ministro relator solicitando a extensão dos efeitos da decisão, com base no art. 580, CPP. O pedido foi julgado improcedente sob o argumento de que a impetração constituía mera reiteração do pleito formulado no HC nº 802.260/SP. 



    Alega estar na mesma situação jurídica do corréu, pois “foram réus na mesma ação penal. Foram sentenciados pelo mesmo juiz. Foram julgados em segunda instância pelo mesmo relator e pela mesma Turma. Tiveram a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fixados da mesma forma, qual seja pela quantidade de pena aplicada. Tiveram seus recursos negados simultaneamente.” (p. 10)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a extensão da decisão proferida pelo Ministro relator do STJ no HC nº 809.458/SP, a fim de alterar o regime de cumprimento da pena restante.



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do writ (eDOC 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que se trata de impetração contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de extensão em writ impetrado por corréu da ação penal originária. Assim, o mérito da controvérsia não foi julgado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que me parece ser o caso dos autos.



    O ato apontado como coator, ao indeferir o pedido do paciente, assim consignou:



    “Trata-se de petição apresentada pela defesa de [...], em que formula pedido de extensão dos efeitos da decisão que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo regimental, para conceder a ordem de habeas corpus e fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena remanescente de Wanderley Rodrigues Baldi, ora Paciente, uma vez que o regime fixado pelas instâncias ordinárias durante toda a sucessão de procedimentos judiciais levou em consideração apenas a quantidade de pena aplicada (fls. 738-742). 



    [...]



    Constata-se que a presente impetração constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n. 802.260-SP, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, sendo o ator coator dos 02 (dois) feitos o mesmo acórdão (processo n. 0007179-32.2009.4.03.6181/SP), o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    Assinale-se que o HC n. 802.260-SP encontra-se ainda em tramitação com previsão de pauta para julgamento dos embargos de declaração no dia 15/08/2023.” (eDOC 8)



    Numa análise perfunctória, a citada decisão não revela, de pronto, flagrante constrangimento ilegal a ser reparado por esta via. 



     No entanto, ao examinar o HC nº 802.260/SP, impetrado pelo paciente perante o STJ, utilizado como óbice para análise do pedido de extensão formulado no HC nº 809.458/SP, constata-se que igual argumento foi utilizado para deixar de analisar o mesmo pedido. É dizer, em nenhum dos dois habeas corpus o mérito da questão atinente ao regime foi enfrentado. 



    Veja-se a ementa do acórdão prolatado no Agravo Regimental no HC nº 802.260/SP, extraída da página eletrônica do STJ:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PIAN JÚ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2021. ACUSAÇÃO INICIAL DE DIVERSOS CRIMES. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. PLEITO DE PREVENÇÃO DA SEXTA TURMA. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES DA COORDENADORIA DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS DESTE STJ. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA (QUINTA TURMA). DIVERSAS NULIDADES. INSURGÊNCIA CERCA DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DA LEALDADE PROCESSUAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES DESTE STJ. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR E REITERAÇÃO PARCIAL DE OUTRO HABEAS CORPUS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Inicialmente, sobre o pedido de declínio da competência para a Sexta Turma desta Corte, com base em um processo de 2009 (HC n. 157.940/SP), verificou-se que outros dois mais recentes foram julgados pela Quinta Turma deste STJ (HC n. 165.938 e AREsp n. 1.396.404). Portanto, até mesmo pelas informações prestadas pela Coordenadoria de Processos Originários, à fl. 2687, o feito deve permanecer nesta Quinta Turma. Ademais, o Conflito de Competência n. 195.115/SP não possui nenhuma decisão de mérito proferida até então, ou seja, não houve a determinação de suspensão do presente processo. 



    III – Sobre as nulidades aventadas, como as relacionadas ao compartilhamento de provas, à prorrogação das interceptações telefônicas, à nova busca e apreensão sem mandado, às faltas de abertura de prazo para a Defesa, às teses de mutatio libelli e às de inépcia da denúncia, vale destacar que, embora fossem de pleno conhecimento da Defesa desde o início, a sua insurgência nesta Corte Superior, em habeas corpus, somente ocorreu após cerca de 2 anos do trânsito em julgado da condenação, sem a propositura de revisão criminal na Corte competente e sem a exposição de teses autorizativas desta, em desobediência ao art. 621, incisos, do Código de Processo Penal. 



    IV – Desta feita, como regra, o trânsito em julgado da condenação impede a parte de impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    V - Nesse contexto, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de impossibilidade de se buscar a revisão criminal por meio de um writ, pois "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federal" (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022. 



    VI – Acerca da preclusão temporal da matéria já de conhecimento da Defesa quando do processo principal, em insurgência apenas anos depois do trânsito em julgado da ação penal de origem, esta Corte Superior entende, sob o prisma dos princípios da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, pela impossibilidade de manejo do writ. 



    VII - Assente que, especificamente em casos como o em comento, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (HC 569.716/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2020). No mesmo compasso : AgRg nos EDcl no HC n. 705.154/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/12/2021. 



    VIII - No mais, ao cotejar as alegações vertidas na exordial do habeas corpus com a fundamentação exposta nos acórdãos de apelação e de seus embargos de declaração (fls. 383-572 e 574-598), não se divisa a existência de ilegalidade flagrante ao direito ambulatorial do agravante. 



    IX - No caso concreto, da leitura do julgado a quo ainda antes de transitada a condenação, pode-se constatar que houve efetivamente uma simples emendatio libelli (fl. 385); que os termos da denúncia e da condenação foram amplamente debatidos nos autos; que o prazo de 15 dias da interceptação não foi descumprido (já que exposto que a operadora demorou para efetivar a interceptação e o período estaria sim abarcado pela decisão judicial - fls. 389-391, 395-398 e 583); que, no anterior compartilhamento de provas, entendeu-se que nenhuma ilegalidade foi demonstrada pela Defesa e que, aliás, as investigações não teriam sido derivadas apenas de denúncias anônimas, mas de outras fontes como a Operação Da Shan (fls. 407-408); que, no mandado de busca e apreensão, as divergências de assinaturas das testemunhas seriam mera irregularidade (fls. 412-413); e que, de resto, a Corte de origem não se pronunciou. 



    X – Nesse contexto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente um amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, ainda mais na atual fase processual do feito principal. 



    XI – Por fim, saliente-se que a via do writ somente se mostra adequada para o debate da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    XII - No caso concreto, a valoração das consequências do crime foi reanalisada na origem à fl. 579 (com a ponderação de que diversas pessoas, em especial estrangeiros oriundos da China, ou furaram as filas ou obtiveram anistias indevidas neste país). Sobre a agravante do art. 62, I, do Código Penal ("promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes"), não se extrai a patente ausência de debate das circunstâncias nos autos. Nada obstante, no que tange à readequação de regime, a matéria, neste ponto, configura reiteração de pedidos parcial no HC n. 809.458/SP, já analisado monocraticamente por esta Relatoria em 9/6/2023, estando atualmente pendente de recurso de embargos de declaração. 



    XIII – No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.” (grifo nosso)



    Constata-se da ementa supracitada que a impetração visa a discussão de diversos temas. Especificamente quanto ao regime, a Turma assim pontuou: “no que tange à readequação de regime, a matéria, neste ponto, configura reiteração de pedidos parcial no HC n. 809.458/SP, já analisado monocraticamente por esta Relatoria em 9/6/2023, estando atualmente pendente de recurso de embargos de declaração.”



    Diante dessa conjuntura, verifico que a temática referente ao regime não foi apreciada pelo STJ, porquanto cada habeas corpus citado se utilizou da impetração do outro como óbice para a análise. 



    Ressalto que não compete a esta Corte adentrar no mérito da questão, justamente porque pendente de julgamento no STJ. Caso assim procedesse, o STF estaria incorrendo em indevida supressão de instância, como dito anteriormente. 



    Ademais, como acertadamente consignou o Parquet em seu parecer, “não está demonstrado inequivocamente a identidade fático-processual entre o paciente Octacilio Gomes Pereira Guerra Filho, condenado a pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, como incurso nos arts. 317, §1º e 288, n/f do art. 69, todos do CP, e 36 dias-multa, determinada ainda a perda do cargo público (agente de polícia federal), e o corréu Wanderley Rodrigues Baldi, o qual foi condenado a 8 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e 48 dias-multa, incurso nos arts. 333, parágrafo único, 304 c/c 299 e 288. n/f do art. 69, todos do CP” (eDOC 17, p. 4). 



    Contudo, constatado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da evidente negativa de prestação jurisdicional, entendo ser necessária a reparação por esta via, mormente porque além da alteração de regime do corréu, outros pedidos de extensão foram acolhidos no HC nº 809.458/SP. Há, portanto, necessidade de uma devida avaliação se o caso do paciente é juridicamente semelhante aos dos corréus beneficiados. 



    Ante o exposto, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o pedido do paciente relativo ao regime de cumprimento da pena remanescente no HC nº 802.260/SP, por ele impetrado.



    Tendo em vista a inclusão em pauta do HC nº 802.260/SP para julgamento em sessão virtual na data de 26/09/2023, comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça sobre o teor da decisão aqui proferida. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente